Tribunal: TJES
Processo: 5011548-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011548-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO
RECORRIDO: ANGELO MAXIMO SPADETO CINELLI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011548-95.2021.8.08.0035

RECTE.: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO

RECDOS.: ANGELO MAXIMO SPADETO CINELLI e JEFERSON CINELLI SPADETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO.
MANUTENÇÃO
DA CARACTERÍSTICA DE
EXECUTORIEDADE. SENTENÇA ANULADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de execução proposta por Marco Tulio Ribeiro Fialho em desfavor de Angelo Maximo Spadeto Cinelli e Jeferson Cinelli Spadeto, pontuando o exequente ser credor da importância de R$ 30.176,06 (trinta mil, cento e setenta e seis reais e seis centavos), correspondente a alugueis e encargos da locação da unidade imobiliária nº 704, Ed. Açores, localizada na Rua Dionísio Rosendo, 125, Centro, Vitória-ES. Os executados foram devidamente citados (ID’s 5422243 e 5422244), porém não compareceram à audiência conciliatória (ID 5422248).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO NA FORMA DO ART. 924, I, DO NCPC. Autorizo a devolução do título executivo”.
4 –
Em conformidade com a regra disposta no art.
784
, inciso
VIII
, do CPC, o contrato escrito de locação é, de fato, título executivo extrajudicial, exatamente por conter todos os requisitos exigidos, nele estando incluídos o nome do devedor, o valor do locativo mensal, o prazo de vigência e, finalmente, a imprescindível assinatura das testemunhas.
O fato de se estar executando valores de locativos mensais que
venceram a partir de fevereiro de 2020, período que extrapola o prazo de vigência
originalmente estabelecido no contrato de locação
, que
fora prorrogado por prazo indeterminado, não lhe retira a qualidade de título executivo extrajudicial, haja vista que continua certo, líquido e exigível, requisitos essenciais para a propositura de ação executiva. A propósito, no mesmo sentido, assim tem trilhado a jurisprudência do Egrégio STJ (verbis): “Civil. Locação. Execução. Despesas extraordinárias de condomínio. Ônus do locador. Art. 22, X da lei nº 8.245/91. Norma cogente. Contrato prorrogado. Prazo indeterminado. Título executivo extrajudicial. Cobrança de parcelas já pagas. Reapreciação de provas. Súmula nº 07/stj. - A regra que incumbe ao locador a obrigação pelo pagamento das despesas extraordinárias de condomínio tem natureza eminentemente cogente, que limita o poder de livre disposição das partes contratantes, por impor uma responsabilidade cujo ônus não pode ser invertido por estipulação contratual. - Inteligência do artigo 22, inciso X, da Lei nº 8.245/91 - A execução para cobrança de aluguéis e encargos locatícios deve fundar-se em contrato escrito, que constitui título executivo extrajudicial. (CPC, artigo 585) -
É pacífico o pensamento construído no âmbito desta Corte no sentido de que, ainda que vencido o prazo locatício e prorrogado por tempo indeterminado, presume-se subsistente o contrato escrito nos termos anteriormente ajustados, constituindo título executivo extrajudicial adequado à embasar a cobrança dos valores locatícios.
- O debate sobre a ocorrência de locupletamento ilícito do locatário, pela cobrança de parcelas já pagas e que excedem o montante previsto no contrato, bem como do direito à compensação, por importar na reapreciação do quadro fático definido perante às instâncias ordinárias, não encontra espaço no instrumento processual do recurso especial, nos termos da Súmula nº 07/STJ. Processual civil. Litigância por má-fé. Condenação. Interposição de recurso cabível. Conduta maliciosa. Inexistência. - O artigo 17, do Código de Processo Civil, ao definir os contornos da litigância de má-fé que justificam a aplicação da multa, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. - É descabida a aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a legislação processual assegura ao devedor a faculdade de manifestar recurso de embargos, cuja interposição, por si só, não consubstancia conduta desleal e atentatória ao normal andamento do processo, sob pena de tornar inócuo o princípio constitucional do contraditório. - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (REsp n. 215.148/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 16/5/2000, DJ de 29/5/2000, p. 194.)” (grifei).
Dessa forma, consistindo o contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado em título executivo extrajudicial, nula a sentença que reconhecera a sua inépcia, devendo o processo executório prosseguir normalmente, com a análise pelo magistrado singular dos requerimentos formulados pela exequente
.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, devendo o processo executivo seguir o seu regular curso. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)